Tribunal: STF
Processo: AO 230
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-17
Data de publicação: 1999-03-17

Ementa:
EMENTA: - Ação originária. Reclamação trabalhista. Questão de ordem
sobre competência.
- Não sendo a vantagem financeira pleiteada na presente reclamação
vantagem privativa da magistratura, uma vez que ela interessa também
aos servidores e empregados em geral, é pertinente a jurisprudência
desta Corte no sentido de que a letra "n" do inciso I do artigo 102 da
Constituição Federal só se aplica quando a matéria versada na causa diz
respeito a privativo interesse da magistratura como tal, e não quando
também interessa a outros servidores (assim, a título exemplificativo,
decidiu-se na AO 33).
Questão de ordem que se resolve no sentido de que esta Corte é
incompetente para julgar em instância única a presente reclamação,
sendo competente para julgá-la no primeiro grau de jurisdição a Junta
de origem, à qual devem ser restituídos os autos.